Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721709-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: GLENIO ROCHA DA CRUZ D E C I S Ã O Da análise do processo de referência, observa-se que as partes firmaram acordo extrajudicial (ID 130228478 – autos de origem), o qual não foi homologado pelo douto Juízo a quo, por não ter sido aperfeiçoada a relação jurídico-processual com a citação. Entretanto, houve a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, conforme sentença de ID 130357630 do processo de referência. Consta, ainda, em ID 42454975, pedido de desistência do agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Oportunamente, após as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n.o 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, data é da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador